Tribunal: TJMT
Processo: 1013838-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013838-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER TRINDADE DA COSTA RACHID - CPF: 884.507.831-00 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1013838-52.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante
:

Wagner Trindade da Costa Rachid

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AFASTADO – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO – CONTRATO ASSINADO -
ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Apesar do apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, esta passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1013838-52.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante
:

Wagner Trindade da Costa Rachid

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wagner Trindade da Costa Rachid
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra o
Banco Santander (Brasil) S.A.,
julgou improcedente o pedido, condenando o autor
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, sustenta a apelante que o banco não se desincumbiu demonstrar a pactuação da taxa de juros e demais encargos que incidem na operação, asseverando que as faturas por si só não servem como documento válido para aplicação da taxa de juros. Formula pela conversão da avença em empréstimo consignado, bem como com a condenação da financeira ao pagamento de dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 136321166), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1013838-52.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante
:

Wagner Trindade da Costa Rachid

Apelado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Wagner Trindade da Costa Rachid
propôs ação declaratória de inexistência de débito contra o
Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que é funcionário público estadual e que no ano de 2014 firmou com o banco empréstimo consignado. Discorre que com o passar dos anos, os descontos mensais não encerravam e só aumentavam.

Narra que procurou o Procon, e naquele órgão o banco informou que o autor recebeu sob a rubrica “saque” os valores de
R$ 4.300,19 (quatro mil, trezentos reais e dezenove centavos), indicando 08 (oito) transferências, sendo R$ 1.939,53 em 11/04/2014, R$ 405,03 em 22/11/2014, R$ 306,55 em 04/06/2016, R$ 592,28 em 10/02/2017, R$ 108,44 em 28/10/2017, R$ 170,50 em 30/12/2017, R$ 406,41 em 20/08/2019, R$ 371,45 em 15/05/2020.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, entendendo regular a contratação sob o fundamento que o autor realizou diversos saques e compras pessoais no cartão de crédito, julgou improcedente o pedido, condenando o autor
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 126738703).

Inconformado, sustenta a apelante que o banco não se desincumbiu demonstrar a pactuação da taxa de juros e demais encargos que incidem na operação, asseverando que as faturas por si só não servem como documento válido para aplicação da taxa de juros. Formula pela conversão da avença em empréstimo consignado, bem como com a condenação da financeira ao pagamento de dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados.

Pois bem. A
nalisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

Nota-se do extrato colacionado pelo banco e pelos comprovantes de TED colacionados, que o apelado realizou, até a data de 14.05.2020, 15 (quinze) operações.

E, apesar do apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que o apelante não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, este passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação.

Bem salientou o d. magistrado:

“
Pois bem, os documentos apresentados apontam a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nessa trilha, o termo de adesão cartão de crédito Bonsucesso - devidamente assinado pela parte requerente, com cópias de seus documentos pessoais (id. 61524746) e a comprovação das transferências bancárias (id. 61524749) demonstram que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

Ainda no tocante aos fatos, imperioso trazer à tona que a parte autora utilizou o cartão de crédito fazer compras diversas (id. 77602335)
”. (id. 136321161).

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pelo apelado, na medida que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o apelante é alfabetizada, sendo possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Ademais, no tocante a ausência de previsão dos juros remuneratórios e demais encargos, depreende-se dos autos que as contratações foram firmadas pelo apelante a partir de 2014, ou seja, as respectivas taxas são aferíveis somente no respectivo ano de contratação.

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022